Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – Vinícius Passos de Castro – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado[1] prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua presente situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Devidamente intimado, colacionara os mesmos documentos já coligidos por ocasião da interposição do apelo, os quais dão conta, cabalmente, da doença grave que o aflige, mas não de sua condição econômica, essa sim relevante para fins de enquadramento no conceito de juridicamente pobre. Em complemento, também carreara o apelante declaração[2] de imposto de renda que prestara ao fisco no corrente ano, além de prints [3]de uma conta bancária de sua titularidade, em cujos extratos não constam quaisquer movimentações financeiras. Destarte, aludidos documentos, à guisa daqueles que foram objeto de mera repetição, nada dizem acerca de sua situação financeira, deles não se podendo extrair sequer quais seriam os rendimentos, ainda que módicos, que o apelante aufere mensalmente, o que se afigurava deveras imprescindível, mesmo porque, consoante explicitara, embora com as incontáveis dificuldades decorrentes da sua condição de saúde, o apelante exerce o mister de advogado, com relevante atuação, diga-se de passagem, perante este egrégio Tribunal, consoante se afere de simples consulta aos sistemas informatizados. Outrossim, a inexistência de movimentações financeiras nos extratos coligidos somente denota que estes não se referem à conta efetivamente utilizada pelo apelante para as movimentações bancárias de qualquer sorte. A apreensão de que não recebera ou movimentara qualquer quantia nos períodos retratados pelos documentos referenciados, a par de improvável, diante da apreensão de que se encontra no regular exercício da advocacia, ressoa incompatível com as próprias alegações veiculadas pelo apelante. Segundo o que fora por ele alinhado, arca com um custo altíssimo com o tratamento de sua doença, em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais) por mês, de modo a não deixar dúvidas de que, ao contrário do sugerido pelos documentos referenciados, possui alguma fonte de recebimento de recursos não constante da documentação colacionada, a despeito de regularmente intimado a lastrear sua real capacidade econômico-financeira. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado, pois colacionara documentos que, embora ratifiquem que é portador de doença grave e titular de diversas dívidas, não corrobora a hipossuficiência financeira aventada. Nesse cenário, a afirmação de pobreza que formulara restara desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, cedendo diante do aferido, motivo pelo qual ressai inviável que seja reputado juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho de ID 61604496 (fl. 428). [2] - Documento de ID 62587635 (fls. 477/483). [3] - Documento de ID 62587636 (fls. 484/487).